Tribunal: TJSP
Processo: 2293843-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo interno. Bancário. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento. Pedido de reforma da decisão agravada ao argumento de que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado. Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no

Ementa:
Agravo interno. Bancário. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento. Pedido de reforma da decisão agravada ao argumento de que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado. Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.